Tribunal: STF
Processo: RE 98583
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-03
Data de publicação: 1982-11-03

Ementa:
EMENTA: - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.
            ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE TEM POR BASE A DISTRIBUIÇÃO
 DO
CUSTO DO SERVIÇO EM PROPORÇÃO AO NÚMERO DE HECTARES DAS PROPRIEDADES
POR INFRINGÊNCIA DO ART. 77, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, E DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO FEDERAL, ART. 18,
PARÁGRAFO 2º., DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 01.
            INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 223 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO
 MUNICÍPIO
DE PARAGUAÇU PAULISTA, LEI Nº 1.131, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1977.
           RE CONHECIDO E PROVIDO.